Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703237-24.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: JORGE FERNANDES SOUSA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI, atuando em causa própria, em face da decisão ID 256402388, com pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, instruído com Declaração de Hipossuficiência e Comprovante de Renda. O benefício da gratuidade da justiça, embora presumido pela declaração de insuficiência (CPC, art. 99, §3o), pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão (CPC, art. 99, §2o). Considerando a natureza do pedido e a necessidade de comprovação efetiva da alegada hipossuficiência para o custeio das despesas processuais, e em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição em conjunto com o dever de boa-fé processual, determino a intimação da Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, junte aos autos: a. Cópia dos contracheques/comprovantes de rendimentos dos últimos 03 (três) meses. b. Cópia da Declaração de Imposto de Renda (IRPF), completa, do último exercício (ano-base 2024 / ano-calendário 2025). c. Extratos de movimentação financeira (contas correntes, poupança e investimentos) dos últimos 03 (três) meses. Decorrido o prazo, com ou sem a juntada dos documentos, voltem os autos conclusos para análise do pleito de gratuidade de justiça e, posteriormente, do pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator